Tribunal: TJDFT
Processo: 0715950-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução. Pesquisa ao sistema Prevjud ou expedição de ofício ao INSS. Ineficácia das medidas. Impenhorabilidade da remuneração.
1. O Serviço de Informação e Automação Previdenciária (Prevjud) é ferramenta para efetivar as decisões judiciais relacionadas a aposentadorias, pensões e outros benefícios previdenciários e assistenciais, sendo indevido o uso para pesquisa de possíveis vínculos empregatícios do devedor.
2. É inadmissível a penhora mensal de percentual do salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, excepcionadas as duas hipóteses indicadas no § 2o, alheias ao caso.